Tribunal: STF
Processo: RMS 39749
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO INDICATIVO DE JUÍZO SUBJETIVO PRÉVIO APTO A MACULAR O PAD. ALEGAÇÃO CALCADA EM MERA PRESUNÇÃO E EXTRAÍDA DA CIRCUNSTÂNCIA DE DOIS DOS MEMBROS DA COMISSÃO TEREM SIDO ESPECTADORES DE AULAS MINISTRADAS PELO ACUSADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca (RMS 33151/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/12/2018; RMS 32325 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1/7/2015).



    II – No caso vertente, não há qualquer demonstração concreta de violação dos deveres de isenção ou de imparcialidade. Não se extrai da suposta condição de aluno, de espectador do curso ou das manifestações proferidas nas aulas, por si só, a parcialidade dos membros da Comissão, que haveria de ser comprovada por outros dados.



    III – A alegação formulada pelo recorrente não encontra amparo em hipótese de suspeição ou de impedimento prevista na Lei Federal n. 8.112/90 ou na Lei Federal n. 9.784/99.



    IV – O agravante insiste em afirmar a tese da quebra da imparcialidade a partir do mero resultado desfavorável do processo administrativo disciplinar ou do indeferimento de provas, que foi motivado.



    V – As alegações suscitadas, além de representarem mera reiteração de argumentos deduzidos e devidamente rejeitados pelo STJ e na decisão agravada, não são capazes de infirmá-la, que se encontra em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na matéria. 



    VI – Agravo regimental improvido.